Tribunal: TJSP
Processo: 1500443-55.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500443-55.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
SUZIANE AFONSO SOUZA FARIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500443-55.2019.8.26.0568 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1500443-55.2019.8.26.0568
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
VOTO No 40.753
Roubo – suficiência de provas – condenação
mantida – pena adequada – prisão agora
decorrente de condenação, descabendo a
substituição pela prisão domiciliar do art. 319-A
do CPP, também obstada pela violência
empregada,
esta
igualmente afastando a
incidência do decidido pelo STF no HC
143.641/SP
Suziane Afonso Souza Faria foi condenada pela MMa Juíza
de Direito da Vara Criminal da Comarca de São João da Boa Vista a 04 (quatro)
anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incursa
no art. 157, § 1o, c.c. art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal.
Inconformada, pretende a absolvição, sustentando carência
probatória. Subsidiariamente, busca a concessão de prisão domiciliar.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 139/141), a D. Procuradoria
da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que a apelante compareceu na
residência de Vanilda Aparecida de Morais Silva, idosa de 80 anos, e pediu
dinheiro para quitar dívida com traficantes. Ante a recusa da vítima, ludibriou-a
para que saísse de casa, dizendo que seu filho a esperava na esquina da rua.
Assim que a ofendida deixou a residência, puxou a bolsa que carregava, subtraiu
R$ 200,00 e a agrediu fisicamente, derrubando-a no chão e atingindo-a com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500443-55.2019.8.26.0568 -Voto no
3
chutes e socos. Na sequência, fugiu.
Interrogada, a ré afirmou que o filho de Vanilda a convidou
para fumar crack. Para tanto, precisavam pedir dinheiro à mãe dele. Ficou do lado
de fora da moradia da mulher. O rapaz entrou e pegou o valor. A idosa veio atrás,
xingando. Não atacou a vítima, ignorando como ela se machucou. Acredita ter
sido inculpada porque a ofendida não aceita seu relacionamento com o filho.
Em juízo, Vanilda narrou que saía de casa com bolsa a
tiracolo. A acusada apareceu e solicitou dinheiro. Negou-se a dar. A recorrente,
então, encostou-a contra grade e puxou a bolsa, fazendo com que caísse e
machucasse a boca. Ela se apoderou de quantia e se evadiu. O filho conhece
Suziane, mas não namoram.
Já na polícia (fl. 07) a vítima relatara o pedido de empréstimo
de dinheiro pela apelante e a agressão que se seguiu após sua recusa em
fornecer o montante, culminando com a subtração de dinheiro e fuga da ré. Já a
conhecia. Logo, ante as sempre seguras e coerentes declarações da ofendida, a
condenação da acusada era mesmo de rigor, não havendo que se cogitar de
carência probatória.
Frise-se que, na verdade, descrita hipótese de roubo próprio,
e não impróprio. A idosa contou que a violência aconteceu para efetivar a
subtração em si, e não posteriormente, para assegurar o crime.
As penas-base foram estabelecidas nos mínimos legais de 04
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na
segunda
etapa,
configuradas
as
agravantes
da
reincidência (fl. 78 - Processo no 2776-59/2016) e do delito contra idosa (fl. 03 –
Vanilda tinha 80 anos). Dois os fatores, adequado o acréscimo de um quinto
aplicado, perfazendo-se 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500443-55.2019.8.26.0568 -Voto no
4
reclusão e multa de 12 (doze) diárias.
A quantidade de sanção privativa de liberdade e a recidiva
obrigavam a fixação do regime inicial fechado, conforme o art. 33, § 2o, “b”, do
CP.
Agora decorrendo a custódia de condenação, o pleito de
prisão domiciliar deverá ser encaminhado para o Juízo das Execuções
competente, conforme se infere do art. 117 da Lei de Execuções Penais.
Ademais, não mais se tratando de segregação cautelar e ante a violência
inerente ao roubo, incabível substituição do encarceramento pela medida cautelar
do art. 318-A, do CPP. A agressão igualmente obsta a incidência do quanto
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no “Habeas Corpus” no 143.641/SP.
Frente ao exposto, nega-se provimento ao recurso.

VICO MAÑAS
Relator